Tribunal: STF
Processo: AP 2434
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-20
Data de publicação: 2026-02-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Ação Penal autuada em razão de Denúncia integralmente recebida pela PRIMEIRA TURMA desta SUPREMA CORTE, em face de JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO e ROBSON CALIXTO FONSECA, pela prática da conduta descrita no art. 2º, §2º, da Lei n. 12.850/13 e contra JOÃO FRANCISCO INÁCIO BRAZÃO, DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO, RIVALDO BARBOSA DE ARAUJO JÚNIOR e RONALD PAULO DE ALVES PEREIRA, pela prática das condutas descritas no art. 121, §2º, I, III e IV, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Marielle Francisco da Silva, à época Vereadora do município do Rio de Janeiro), no art. 121, §2º, I, III, IV e V, combinado com o art. 29, caput, ambos do Código Penal (vítima Anderson Pedro Matias Gomes) e no art. 121, §2º, I, III, IV e V, na forma do art. 14, II, combinado com o art. 29, caput, todos do Código Penal (vítima Fernanda Gonçalves Chaves), tudo na forma do art. 69, do Código Penal (concurso material), pois presentes os requisitos exigidos pelo art. 41 e art. 395, ambos do Código de Processo Penal (INQ 4.954/RJ, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 18/6/2024).
Em 4/12/2025, considerando o regular encerramento da instrução processual, o cumprimento de todas as diligências complementares deferidas, bem como a apresentação de alegações finais pela Procuradoria-Geral da República, pelas assistentes de acusação, e por todos os réus, solicitei ao Excelentíssimo Presidente da PRIMEIRA TURMA, Ministro FLÁVIO DINO, dias para julgamento presencial da presente ação penal.
O julgamento de mérito desta Ação Penal está agendado para as Sessões da PRIMEIRA TURMA de 24/2/2026 e 25/2/2026.
A Defesa de DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO requereu “a inscrição para sustentação oral dos advogados ROBERTO BRZEZINSKI NETO, inscrito na OAB/DF sob o n.º 79.715, e MARCIO GESTEIRA PALMA, inscrito na OAB/DF sob o n.º 21.878. Outrossim, informa que os advogados HERMÍNIA F. DE CARVALHO, OAB/PR n.º 70.622, RAFAEL ALMEIDA DE PIRO, OAB/RJ n.º 137.706, RODRIGO PITANGUY DE ROMANI, OAB/RJ n.º 119.439, LUIZA FERREIRA DE AGUIAR, OAB/RJ n.º 182.731, todos integrantes da equipe de defesa do acusado, comparecerão à sessão de julgamento. Assim, requer-se seja comunicado o cerimonial e adotadas as demais providências necessárias a fim de viabilizar a participação da defesa” (eDoc.2804). 

É o relatório. DECIDO.

ENCAMINHE-SE à Secretaria da Primeira Turma o requerimento de sustentação oral formulado pelos advogados regularmente constituídos por DOMINGOS INÁCIO BRAZÃO (eDoc. 2.804), nos termos do art. 234, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL e art. 6º, § 1º, da Lei 8.038/90.
Os pedidos de credenciamento do público em geral interessado em acompanhar presencialmente o julgamento devem ser realizados conforme divulgado no portal eletrônico do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (https://noticias.stf.jus.br/postsnoticias/publico-externo-devera-se-credenciar-para-acompanhar-julgamento-do-caso-marielle-franco/).
Intimem-se os advogados regularmente constituídos.
Publique-se.
Brasília, 20 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente